Tribunal: TJDFT
Processo: 0752637-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. OITIVA DO ADOLESCENTE. AUDIÊNCIA UNA. INCIDÊNCIA SUPLETIVA DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ÀS NORMAS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no HC n. 769.197/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, não afastou a necessidade da realização da audiência de apresentação, apenas reforçou a sua importância a fim de ser analisada a possibilidade de remissão, a decretação ou manutenção da internação provisória, sendo vedada qualquer antecipação de produção probatória nessa fase, inclusive a colheita da confissão do adolescente. A Corte Cidadã também destacou o caráter supletivo do artigo 400 do Código de Processo Penal, ao garantir ao adolescente a realização do seu interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz competente, após tomar conhecimento do acervo probatório produzido em seu desfavor.
2. Mister a realização da audiência de apresentação, nos termos do artigo 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a oitiva do adolescente deve se restringir aos aspectos individuais e sociofamiliares, sem qualquer relação com os fatos, podendo ser analisada possibilidade de ser concedida a remissão, com base no artigo 188 do ECA. Ademais, eventual ausência injustificada do adolescente a tal ato não pode ser entendida como renúncia ao direito de ser ouvido.
3. Inviável, portanto, a não realização da audiência de apresentação, mesmo nos casos em que seja possível antever a impossibilidade de ser concedida a remissão ao agente, uma vez que o ato judicial se reveste de outras finalidades externas aos atos infracionais praticados, sendo vedada a instrução probatória nessa fase, mormente quando da orientação jurisprudencial no sentido de que o artigo 400 do Código de Processo Penal deve ser aplicado de forma supletiva ao passo que os interrogatórios dos adolescentes por atos infracionais devem ser considerados como meio de defesa, sendo o último ato a ser praticado na fase instrutória, sem excluir a existência da audiência de apresentação.
4. Recurso provido.